Tribunal: TJBA
Processo: 8000487-45.2021.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000487-45.2021.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SAVIO NEVES CERQUEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
LIDIJANE BACELAR DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE IRARA

Advogado(s)
:
LUIZ EDUARDO GUIMARAES ROMANO PINTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR MUNICIPAL. CARGO EM COMISSÃO. DIREITO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E ÀS FÉRIAS COM TERÇO CONSTITUCIONAL. ARTS. 7º E 39, §3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INADIMPLEMENTO. INAPLICABILIDADE DO ART. 137 DA CLT. PAGAMENTO EM DOBRO DAS FÉRIAS INDEVIDO. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO PELO MUNICÍPIO. PARCIAL PROVIMENTO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes pedidos de reconhecimento do direito ao décimo terceiro salário e às férias acrescidas do terço constitucional referentes ao período de 04/2017 a 12/2020.
2 - Provas constantes dos autos demonstram que o autor exerceu cargo em comissão, e não função temporária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3 - Determinar se o servidor comissionado faz jus às verbas de décimo terceiro salário e férias com terço constitucional.
4 - Verificar a aplicabilidade do art. 137 da CLT quanto ao pedido de pagamento em dobro das férias.
5 - Examinar se o Município comprovou o adimplemento das parcelas controvertidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6 - Os arts. 7º e 39, §3º, da Constituição Federal asseguram aos servidores públicos, inclusive comissionados, o direito ao décimo terceiro salário e às férias remuneradas com terço constitucional.
7 - O art. 137 da CLT não se aplica ao regime jurídico-administrativo, inexistindo suporte legal para pagamento em dobro das férias.
8 - O Município não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, descumprindo o art. 373, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO
9 - Recurso parcialmente provido para condenar o Município ao pagamento do décimo terceiro salário e das férias acrescidas do terço constitucional referentes ao período de 04/2017 a 12/2020, mantida a improcedência do pedido de pagamento em dobro.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º e 39, §3º; CPC, art. 373, II.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000487-45.2021.8.05.0109
, em que figuram como apelante
SAVIO NEVES CERQUEIRA DA SILVA

e apelado
MUNICÍPIO DE IRARÁ
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia para
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,